Tribunal: TJSP
Processo: 1031098-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo (cédula de crédito bancário) – Julgamento de improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos de prova coligidos aos autos autorizam o julgamento antecipado do mérito, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo (cédula de crédito bancário) – Julgamento de improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos de prova coligidos aos autos autorizam o julgamento antecipado do mérito, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) – Súmula 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula Vinculante no 7 – Ausência de comprovação da cobrança de juros em dissonância ao contratado ou acima da taxa média de mercado, ônus da prova do autor (art. 373, I, do CPC) – Rec. Negado.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato – Súmulas 539 e 541 do STJ – Rec. Negado.

Comissão de permanência – Inexistente, no caso, prova de sua cobrança de forma simples ou cumulada com outros encargos moratórios, em desrespeito as limitações previstas nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Alegação genérica a respeito – Rec. Negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031098-79.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JAQUELISON DA SILVA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
2
VOTO No: 33545
APEL. No: 1031098-79.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JAQUELISON DA SILVA MOURA (JUST GRAT)
APDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

*Ação revisional Contrato de financiamento de veículo
(cédula
de
crédito
bancário)

Julgamento
de
improcedência.

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Elementos de
prova coligidos aos autos autorizam o julgamento
antecipado do mérito, sendo a prova documental produzida
suficiente para tanto Preliminar repelida.

Juros remuneratórios
Instituições financeiras não se
sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33) Súmula 596 e 648 do STF,
esta última convertida na Súmula Vinculante no 7

Ausência de comprovação da cobrança de juros em
dissonância ao contratado ou acima da taxa média de
mercado, ônus da prova do autor (art. 373, I, do CPC)
Rec. Negado.

Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência da
Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 Capitalização mensal de juros expressamente
pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo
com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização
dos juros quando expressamente prevista no contrato

Súmulas 539 e 541 do STJ Rec. Negado.

Comissão de permanência Inexistente, no caso, prova de
sua cobrança de forma simples ou cumulada com outros
encargos moratórios, em desrespeito as limitações previstas
nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ Alegação genérica
a respeito Rec. Negado.

Recurso negado.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por JAQUELISON DA SILVA MOURA em face de BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 142/150, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, ressalvada a justiça gratuita concedida.

Apela o autor, alegando cerceamento de defesa diante do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
3
antecipado da lide sem a produção de prova pericial. No mérito, alega a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais para exclusão de encargos abusivos à luz do Código de
Defesa do Consumidor. Sustenta a abusividade dos juros remuneratório contratuais porque
superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BCB. Ilícita a capitalização mensal dos
juros por não expressamente contratada. Ilícita a cobrança cumulada de comissão de
permanência com demais encargos moratórios. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
representado pela cédula de crédito bancário no 701557023, emitida em 12/7/2019, no valor
de R$33.060,00, para pagamento em 48 parcelas mensais fixas de R$595,00, com juros pré-
fixados de 1,90% ao mês e 25,31% ao ano, com custo efetivo total de 39,75% ao ano (fls.
36/38).

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito não acarretou cerceamento de
defesa porque as provas documentais produzidas já eram suficientes para embasar o
convencimento do Magistrado.

Os elementos de prova constantes dos autos se mostravam
suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa ao princípio do
contraditório ou da ampla defesa pelo julgamento antecipado da lide.

As provas documentais produzidas já era suficientes porque as teses
alegadas pelo requerente (aplicação ilícita de juros remuneratórios abusivos, capitalizados e
cobrança de comissão de permanência) não demandavam a produção de perícia contábil
para o exame de tais temas.

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa, se julgada
antecipadamente a controvérsia”.(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: “O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento de defesa é no
sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida
ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.
Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j. 22/4/2014).

No mérito, nega-se provimento ao recurso.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso por prestar o
Banco réu serviço de natureza bancária, tendo o autor como destinatário final e consumidor,
nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e súmula 297 do STJ.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
4
Consumidor.”(Súmula 297 do STJ).

O contrato deve ser cumprido tal como celebrado (pacta sunt
servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas.

Possível, assim, a discussão de eventuais ilegalidades do contrato de
financiamento mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

Argumenta o autor com a abusividade dos juros
remuneratórios contratuais.

Entretanto, não há mínimos indícios da ocorrência da incidência de
taxas de juros remuneratórios abusivas no contrato em questão, sendo genéricas as
alegações nesse sentido.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente podendo ser modificadas as taxas de juros contratadas se provada sua
exorbitância.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, as taxas de
juros contratadas ou aplicadas somente poderiam ser modificadas se provada a efetiva
abusividade.

Os juros remuneratórios, como mencionado, estão expressamente
previstos no contrato livremente celebrado pelo autor inexistindo comprovação de cobrança
em desconformidade com o pactuado ou de juros abusivos.

Competia ao autor trazer elementos concretos de prova a evidenciar
as taxas de juros praticadas pela instituição financeira destoavam daquelas expressamente
constantes do contrato ou da taxa média de mercado (art. 373, I, do CPC), o que não
ocorreu, sendo genéricas as alegações a respeito.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo
bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação
da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação
cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o
simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da
Súmula
382/STJ.”
(AgRg no
REsp795.722/RS,
Rel.
Min.
Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
5
“A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso específico, com a comprovação do desequilíbrio
contratual, conforme orientação firmada no julgamento dos REsp's ns. 271.214/RS,
407.097/RS e 420.111/RS. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se
provimento ao agravo.(AgRg no REsp 625.143/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 13/03/2006, p. 325).

Daí porque não vinga o inconformismo do autor apelante quanto ao
tema.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

No tocante à capitalização dos juros, o STJ, no julgamento do
REsp973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência do
CPC/73, consolidou o seguinte posicionamento:

CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
6
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

O contrato
foi
celebrado
em
12/7/2019 pactuando-se juros
remuneratórios pré-fixados de 1,90% ao mês e 25,31% ao ano e custo efetivo total de
39,75% ao ano (fls. 36/38), de modo que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa
mensal, a permitir a cobrança de juros capitalizados, na esteira da orientação do STJ no
referido REsp repetitivo no 973.827/RS.

A mera utilização da Tabela Price não basta para comprovação a ilícita
capitalização de juros.

Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de distribuição
dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para
amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.

“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que não
existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no todo ou
em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

REVISIONAL
Empréstimo pessoal bancário
Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização
pela TabelaPrice, apontada a inconstitucionalidade formal do
artigo 5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição, fixando-se a verba honorária em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
7
atribuído à causa - Irresignação recursal do autor reiterando os
mesmos argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO

Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo
Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que
declarou, por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput,
da MP no 2.170-36/2001, superando longa controvérsia a
respeito
Entendimento já consolidado no Superior Tribunal
de Justiça, por meio da edição da sua Súmula no 539 Previsão
expressa na cédula emitida de periodicidade 'diária' da
capitalização - TABELA PRICE
Adoção para evolução e
amortização da dívida que não implica, necessariamente, em
ilegal capitalização de juros - Regularidade na sua contratação e
aplicação reconhecida - MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada
contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais
básicos
Prevalência, caso informada
Artigos 52, inc. II, do
C.D.C.; 354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de
outubro de 1999
Tese consolidada no REsp 973.827, julgado
no rito do artigo 543-C do C.P.C.
Explicitação no contrato
revisando
da
taxa
anualizada
-
Descaracterização
de
capitalização indevida por qualquer ângulo analisado

Sentença
mantida

Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)

Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo no
sistema Price de amortização Capitalização de juros admitida
para o negócio jurídico
Taxa de juros remuneratórios

Revisão apenas no caso de cobrança de juros bem acima da taxa
média divulgada pelo BACEN Abusividade não verificada na
hipótese
Apelação não provida e majorada a verba
honorária. (TJSP; Apelação 1005195-23.2018.8.26.0032; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 05/11/2018)

Daí porque não se mostra ilícita a capitalização dos juros.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como lícita a cobrança de
comissão de permanência de acordo com as súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Neste sentido: “Com vencimento do mútuo bancário, o devedor
responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e de multa
contratual) sem cumulação com correção monetária” (Recursos Especiais repetitivos n.
1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (AgRg no AREsp 39138/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, 3a T., DJ 06/08/2013, DJe19/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031098-79.2020.8.26.0100 - vOTO 33545
8

No caso, não há qualquer indício de cobrança pela financeira ré de
comissão de permanência de forma simples ou cumulada com outros encargos moratórios,
sendo frágil e destituída de prova a alegação do autor neste aspecto.

Inexistente a cobrança da comissão de permanência no caso concreto,
não se pode cogitar, por óbvio, do seu afastamento, daí porque sem pertinência a pretensão
inicial quanto ao tema.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO
Embargos à Execução - Cédula de crédito
pignoratícia Julgamento antecipado Possibilidade - Cerceamento
de defesa não caracterizado
Taxa de juros cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da pratica de mercado

Capitalização mensal de juros
Possibilidade
Cobrança de
comissão de permanência
Legalidade
Inexistência de
demonstração de cobrança abusiva e cumulada com outros encargos
de igual natureza
Tarifas
Alegação genérica de abusividade
Inocorrência - Spread abusivo
Não demonstração - Sentença de
improcedência mantida
Recurso Desprovido com majoração dos
honorários na forma do artigo 85, § 11o do CPC. (TJSP;
Apelação Cível 1003992-43.2018.8.26.0576; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019)

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, pelo que fica
mantida por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado
do apelado, elevam-se os honorários sucumbenciais em mais R$500,00 (quinhentos reais),
nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR